Tribunal: STF
Processo: AI 147490
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS. ALIQUOTA. FIXAÇÃO PELO
SENADO FEDERAL - CF/69, ART. 23, I. CF/88, ART. 155, IV.
          A  nova Carta Constitucional  manteve a antiga regra de que
cabe ao Senado Federal estabelecer as aliquotas maximas do imposto de
transmissão causa mortis.
          Diante  da existência  de resolução  reguladora da matéria,
compativel  com o  novo Texto,  não restou  espaco para  o legislador
estadual  dispor acerca da aliquota do tributo, sob invocação do par.
3. do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias.
          Agravo regimental improvido.::